Tribunal: TJPA
Processo: 0006145-07.2014.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006145-07.2014.8.14.0070
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: JOAO DE DEUS FERREIRA BITENCOURT

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA INDEFERIU A INICIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR CONSIDERAR AUSENTE AR

ENCAMINHADO PARA FINS DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
. INCORRETA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇAO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR, CONFORME AR JUNTADO AOS AUTO.. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I-
Para que o credor requeira liminarmente a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, faz-se necessário, nos termos do Dec-Lei 911/69, a comprovação d
a mora
, que para tanto resta comprovada por carta registrada com aviso de recebimento.
II-
No caso dos autos, resta claro que o a autor/apelante trouxe à baila a notificação extrajudicial enviada pelos correios, com a devida entrega no endereço indicado no contrato, conforme se observa do ID nº . 638188 - Pág. 25.
III-
Assim, considerando que o autor cumpriu com a legislação pertinente ao caso, comprovando a mora do devedor, não deveria o magistrado
ter indeferido a inicial e extinto o feito sem resolução de mérito, razão pela qual voto pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja anulada a sentença atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
em face da sentença proferida nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
movida

em desfavor de
J
OAO DE DEUS FERREIRA BITENCOURT.

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidora e depositária do bem. Ocorre que esta não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme notificação extrajudicial, estando o débito vencido, cabendo ao autor o direito de fazer apreender o bem.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida
liminar de Busca e apreensão,
e após que seja julgada procedente a ação.

Ao receber os autos, o magistrado verificou que o aviso de recebimento encaminhado para fins de notificação extrajudicial não fora juntada aos autos, inexistindo portanto a constituição em mora o devedor, razão pela qual determinou a intimação do autor para emendar a inicial.

Ao sentenciar o feito, o magistrado considerando que transcorreu o prazo para emenda, indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Inconformado com a decisão,
BANCO ITAUCARD S.A.

interpôs recurso de apelação alegando que a notificação extrajudicial foi realizada de acordo com a legislação pertinente, de modo que embora as primeiras tentativas tenham sito infrutíferas, fora entregue no endereço do apelante, através da EBCT.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente Apelação.

O cerne da presente demanda gira em torno do indeferimento da inicial e consequente extinção do feito sem resolução de mérito.

Em análise dos autos verifico que o magistrado de primeiro grau oportunizou a emenda da inicial, para que fosse juntado aos autos
aviso de recebimento encaminhado para fins de notificação extrajudicial, mantendo-se inerte o requerente.

Ocorre que assiste razão o apelante ao alegar necessidade de provimento do recurso. Vejamos:

Para que o credor requeira liminarmente a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, faz-se necessário, nos termos do Dec-Lei 911/69, a comprovação d
a mora
, que para tanto resta comprovada por carta registrada com aviso de recebimento.

Nesses termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. Na ação de busca e apreensão, nos termos dos artigos 2º, § 2º, e 3ª, do Decreto-Lei n. 911/69, é requisito basilar a prova da constituição em mora do devedor. A ausência de prova do recebimento da notificação no endereço do devedor constitui falta de pressuposto para o deferimento da busca e apreensão. Ressalta-se que não é válida a notificação enviada para o avalista sem a prova de tentativa de notificação do devedor principal. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.(TJ-RS - AC: 70080494537 RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Data de Julgamento: 28/02/2019, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/03/2019)

No caso dos autos, resta claro que o a autor/apelante trouxe à baila a notificação extrajudicial enviada pelos correios, com a devida entrega no endereço indicado no contrato, conforme se observa do ID nº . 638188 - Pág. 25.

Assim, considerando que o autor cumpriu com a legislação pertinente ao caso, comprovando a mora do devedor, não deveria o magistrado
ter indeferido a inicial e extinto o feito sem resolução de mérito, razão pela qual voto pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja anulada a sentença atacada.

Belém,

de

de 2020.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/08/2020